Tribunal: TJMT
Processo: 0000144-30.2005.8.11.0094
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000144-30.2005.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1444-36 (APELANTE), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PACOLLA - CPF: 163.344.501-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA
– EQUÍVOCO DO JULGAMENTO - DEVEDOR VALIDAMENTE CITADO – AUSÊNCIA DE ABANDONO – PROCESSO QUE DEMONSTRA CAPACIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 – Na espécie, está claro que a sentença conflita com o disposto no Verbete da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, máxime porque, ao contrário do fundamentado na sentença, o devedor foi
citado, primeiramente, em 24/07/2000 (Ação Monitória) e, na segunda etapa, em 24/04/2005 (Ação Executiva)
.

2 – No caso, o credor não deixou de dar andamento ao feito por mais de 30 (trinta) dias e, apesar disso, houve apenas a intimação dos seus patronos, remanescendo a intimação pessoal e o pedido expresso da devedora para que fosse declarado o abandono da causa. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0000144-30.2005.8.11.0094

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Monitória convertida em Ação de Execução ajuizada em face de
José Antônio Pacola
, por abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC). Ao final, o Apelante foi condenado no ônus da sucumbência, sendo arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o Apelante suscitou ofensa ao artigo 10 do CPC, ao argumento de que não fora intimado previamente à prolação da sentença extintiva.

Segundo o Apelante, não permaneceu inerte e a extinção por abandono exigia o manifesto requerimento pela parte da Apelada, o que não ocorreu na espécie, incorrendo em ofensa ao Verbete 240 da Súmula do STJ.

Defendeu ter promovido todos os atos e diligências necessárias para a busca da satisfação do seu direito, não tendo abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias, relevando ser a sentença decisão teratológica.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela cassação da sentença, a fim de reabrir a instrução, oportunizando-se a manifestação sobre o que de direito.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

Eis a síntese do relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O apelo retrata hipótese de extinção da causa por suposto abandono por parte de Instituição de Crédito sem que tenha sido observada a regra ínsita no artigo 485, § 6º, do CPC, que está chancelada pelo Enunciado Sumular nº 240 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e exige o prévio requerimento do réu quando validamente citado.

Para compreender melhor a dinâmica do processo, faço breve retrospectiva.

Exsurge dos autos que, em 24/07/2000, a Instituição Apelante ajuizou a Ação Monitória com o escopo de constituir o crédito oriundo de cheque especial no valor atualizado de R$ 47.479,42 (quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

Recebida a inicial, o Apelado
foi citado em 21/09/2000 da ordem de pagamento
; todavia, deixou transcorrer o prazo em branco, o que motivou o Apelante a requerer a conversão da Ação Monitória em Ação de Execução por Quantia Certa.

Num primeiro momento, o Juiz da causa considerou o Apelante carecedor da ação por entender pela impossibilidade de adaptação do pedido executivo ao procedimento monitório, razão porque extinguiu o feito sem resolução do mérito (sentença proferida em 12/09/2001). Esta sentença deu azo ao Recurso de Apelação nº 32.363/2002, de relatoria do Des.
Mariano A. Travassos
, e foi julgado pela 2ª Câmara Cível, que era composta pelos Desembargadores
Benedito Pereira do Nascimento
e
José Silvério Gomes
. O Órgão Julgador
deu provimento do recurso, culminando na cassação do ato sentencial.

Retornados os autos à Vara de origem, o Juiz do processo converteu o Mandado Monitório em Mandado Executivo no valor do crédito apontado na inicial. De conseguinte, determinou a
nova citação
do devedor, nos termos do artigo 653 do CPC/73, além de ter deliberado sobre as demais providências do procedimento expropriatório com os benefícios do artigo 172, § 1º, do CPC revogado.

Considerando que, na citação da Monitória, ocorrida em 21/09/2000, o Apelado havia dito ao Oficial de Justiça que estava morando em Campo Grande/MT, na Avenida Serra da Canastra, nº 460, para dar cumprimento à citação na demanda executiva, foi expedida Carta Precatória para Campo Grande/MT
em novembro 2004
.

Transcorridos 03 (três) anos sem notícias da Carta Precatória, depois de muita insistência por parte do Juízo Deprecante, pelo Juiz da Vara de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Campo Grande/MS fora informado que o
Apelado foi citado da demanda executiva em
24/04/2005
, conforme Certificado pelo Oficial de Justiça no ID 121371966 – pág. 172/173.

Ainda de acordo com a mencionada Certidão do Oficial de Justiça do Juízo Deprecado, o Apelado chegou a nomear bens à penhora na Comarca de Tabaporã, mas não mostrou os documentos, o que inviabilizou a realização do ato (penhora). Não há notícias de que o Apelado tenha apresentado Embargos à Execução.

A partir de então, iniciaram as buscas por bens penhoráveis do Apelado, e não da sua tentativa de citação como fundamentado na sentença.

Nota-se que o Apelante pugnou pela expedição de ofício à Receita Federal e por consulta ao RENAJUD, o que foi deferido; todavia, em todas as respostas, fora comunicada a falta de bens.

O processo chegou a ficar suspenso pelo prazo de quase 02 (dois) anos, de outubro/2008 a junho/2010, sendo remetido ao arquivo provisório sem baixa no relatório. Desarquivados, o Apelante pediu a penhora pelo BACENJUD, que foi deferida, embora sem êxito na localização de valores.

Ato contínuo, pelo Apelante foi solicitada nova restrição no RENAJUD. A Juíza da causa deferiu o pedido, conforme decisão do ID 121371966 – pág. 211, resultando na penhora de uma motocicleta. Expedida a Carta Precatória para a Comarca de Campo Grande/MS a fim de cientificar da penhora, o Apelante compareceu em abril/2016 pedindo a dilação de prazo para a retirada do documento, haja vista que a sede da Superintendência do Banco distava mais de 500km da Comarca de Tabaporã. Deferido o pedido, a Carta foi retirada em maio/2016 e distribuída somente em 30/10/2017.

Pelo Juízo da Vara Deprecada foi dito que o Apelante deveria recolher a diligência para o cumprimento do ato; todavia, quedou silente, embora intimados os seus patronos por meio do DJe 10198, de 15/02/2018.

Não há notícias da intimação pessoal do gerente geral da agência bancária para cumprir a pendência acima descrita.

Logo em seguida, foi prolatada a sentença objurgada, na qual o Juiz da causa declarou o abandono da causa por falta de citação do Apelado da conversão da Ação Monitória em Ação Executiva.

Conforme adiantado no início deste voto, na hipótese, ao contrário do fundamentado na sentença, o Apelado foi validamente citado nas duas etapas do procedimento, ou seja, na Ação Monitória e, também, na conversão da Monitória em Ação de Execução por Quantia Certa, o que significa que é imprescindível o seu pedido expresso (Apelado) para o reconhecimento do abandono da causa.

Ademais, no caso concreto, está evidente o descumprimento de uma das intimações obrigatórias. Isso porque apenas os advogados da Apelante foram intimados, restando proceder a intimação pessoal do representante legal da Apelante, o que reforça a incorreção da extinção da ação sem resolução do mérito por abandono da causa.

Com efeito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil vigente, se o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de realizar os atos e diligências que lhe incumbir, o processo será extinto sem julgamento do mérito.

Por sua vez, o § 6º do referido artigo também estabelece que, uma vez já oferecida a contestação, "
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
". Este comando processual apenas consolidou o posicionamento dominante do STJ descrito no verbete 240 da Súmula da Egrégia Corte, que tem a seguinte redação: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Depreende-se, portanto, que a extinção do feito por abandono poderá ser decretada de ofício pelo julgador se
não
houver sido apresentada contestação, e isto acontecerá quando o réu ainda não for citado (caso em que ainda não integra a relação jurídica processual).

Nessa premissa, está claro que a sentença conflita com o disposto no Verbete da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, máxime porque, insisto, o Apelado foi citado, primeiramente, em 24/07/2000 (Ação Monitória) e, na segunda etapa, em 24/04/2005 (Ação Executiva). E, pelo que se dessume, chegou a manifestar a intenção de indicar bens a penhora, apesar de não ter apresentado documentos que comprovassem a posse ou propriedade.

Nesse sentido: STJ - AgInt no REsp 1457324/MG. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Órgão Julgador: 3ª Turma. DJe: 04/04/2017; STJ - AgRg no AREsp 633.833/GO. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Órgão Julgador: 4ª Turma. DJe: 11/03/2015; STJ - AgRg no Ag 1287957/MG. Relator: Ministro Massami Uyeda. Órgão Julgador: 3ª Turma. DJe: 09/11/2011; TRF2 - AC 2009.51.07.000148-1. Relator: Desembargador Federal Sérgio Schwaitzer. Órgão Julgador: 7ª Turma Especializada. E-DJF2R: 13/10/2016.

Conforme relatado linhas acima, no caso, a Apelante não deixou de dar andamento ao feito por mais de 30 (trinta) dias e, apesar disso, houve apenas a intimação dos seus patronos, remanescendo a intimação pessoal e o pedido expresso do Apelado para que fosse declarado o abandono da causa.

Portanto, incorreta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, de ofício, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, face o desatendimento dos comandos processuais cogentes.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, anulo a sentença e reabo a instrução, com a adoção das providências obrigatórias.

Deixo de fixar honorários recursais, a uma porque não há sua fixação na origem e, a duas, porque fora reaberta a instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022